Tribunal: STF
Processo: ARE 973038
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Reclamação trabalhista. Adicional de insalubridade. 3. Gratificação de atividade perigosa que depende de regulamentação em lei local. Acórdão não diverge de assentada jurisprudência do STF. 4. Adicional de férias. 5. Fundamentos recursais dissociados do que foi consignado no acórdão a quo. Impossibilidade. Súmula 284. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.